Tribunal: TJMT
Processo: 1041178-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041178-68.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES
. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[OTONIEL RODRIGUES DE PAULA - CPF: 003.026.221-60 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - JUNTADA DE PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADOS SOB PENA DE EXTINÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 16 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB E ART. 654 DO CÓDIGO CIVIL - PRELIMINAR REJEITADA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO QUE SE MOSTRA ACERTADA DIANTE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À ÉPOCA DOS SAQUES - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, por falta de exigência legal para tanto, caracterizando excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, uma vez que fere o direito de acesso à justiça garantido pela Constituição Federal.

2. Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

3. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1041178-68.2021.8.11.0041, ajuizada por
OTONIEL RODRIGUES DE PAULA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, e restituição dos valores pagos a maior na forma simples, a ser apurado na liquidação da sentença, concedendo tutela para a imediata cessação dos descontos na folha de pagamento do autor e fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca à razão de 80/20% (ID. 222606199, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 222606652), o
BANCO
Apelante suscita preliminarmente a necessidade de intimação do Apelado para juntar aos autos procuração e comprovante de residência atualizados, sob pena de cassação da sentença proferida e extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, alega, em síntese, que a revisão das taxas de juros remuneratórios sem a análise das peculiaridades do caso concreto é impossível, e que a taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado.

O Apelado, por sua vez, sustenta que não contratou um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado, o que se evidencia pelo fato de os valores terem sido disponibilizados via transferências bancárias, sem que o cartão fosse utilizado para compras, bem como que o contrato, ao não especificar claramente a taxa de juros e demais encargos, revela-se abusivo, razão pela qual deve-se aplicar a taxa média de mercado, conforme jurisprudência do STJ, pugnando seja negado provimento do recurso e mantida inalterada a sentença de primeira instância (ID. 222606661).

Recurso tempestivo (ID. 222606658) e preparado (ID. 223112653).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
pretende seja o

recurso de apelação provido para reformar
in
totum
a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, defendendo a validade do contrato celebrado, a legalidade dos juros aplicados e a inexistência de qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o Apelado é servidor público estadual (policial militar) e
que aderiu
à oferta da Instituição Financeira ré para adquirir um empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, entretanto, passou a ter descontados mensalmente de seus proventos parcelas sobre a rubrica de
“CARTÃO CRÉDITO”
.

Sustenta que
“jamais buscou contratar qualquer serviço de cartão de crédito do réu ou de outra instituição financeira, visto que possui o serviço de empréstimo consignado, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito”
, restando nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de
“
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
”
.

Assevera que, na realidade, tal contratação foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença de improcedência, reconhecendo o Magistrado
a quo
a irregularidade do contrato de cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, nos seguintes termos
:

“(...) II.1.2 – DA PROCURAÇÃO

Sem razão o banco demandado, pois o fato de a procuração não ser contemporânea, não a nulifica, motivo pelo qual indefiro também esse pedido
.

II.1.3 – DA INÉPCIA DA INICIAL

Aduz o banco demandado que a inicial é inepta porque o comprovante de endereço é desatualizado.

Todavia, há que ser destacado que
a lei processual não exige a juntada de documento atualizado, mas apenas a declaração do endereço da parte para futuras intimações caso necessárias, sendo, portanto, sua inteira responsabilidade a eventual incorreção do endereço onde possa ser encontrado, motivo pelo qual indefiro o pedido em questão
.

II.2 – DO MÉRITO

II.2.1 – DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Ademais, em todo o período dos descontos não foi realizada nenhuma compra a crédito com o cartão que lhe foi disponibilizado, e apenas alguns saques complementares, comprovando, portanto, que o consumidor compreendia que o contrato celebrado com o banco tinha natureza de empréstimo consignado.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: (...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos: (...)

Logo, diante do quadro fático aqui delineado,
afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia
, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas
o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor
em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir
é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias
, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos: (...)

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença,
a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum
.

A propósito, eis a jurisprudência pátria: (...)

Não bastasse isso, a realização de poucos saques é incapaz de alterar a percepção do consumidor sobre aquilo que pretendeu contratar, pois, objetivamente falando, o denominado homem médio entende que o cartão de crédito
destina-se
à realização de compras das mais variadas espécies e não saques
.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial: (...)

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário
se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial
.

II.2.2 – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central. A propósito: (...)

Assim, reconheço que a
taxa de juros deverá ser adequada
à média praticada pelo mercado
nos percentuais disponibilizados Banco Central
, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

II.2.3 – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro,
mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida
. Nesse sentido: (...)

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples, e não em dobro tal como requerido pela parte autora
.

II.2.4 – DO DANO MORAL (...)

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora
, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento
à
afastar, portanto, a possibilidade de reparação
, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado. A propósito: (...)

Logo,
não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora
.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

III.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato,
conforme a taxa média do Banco Central
, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a
restituição deverá se dar na forma simples
, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha, imediatamente, de promover aos descontos decorrentes da contratação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (
sucumbência recíproca
), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de
80%
sobre o valor da causa, ao banco demandado, e
20%
à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de
10% sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. (...)” (ID. 222606199) (
g.n
.)

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente ao mérito, no tocante à alegada necessidade de intimação do Apelado para juntar procuração e comprovante de residência atualizados, tenho que tal pretensão deve ser rejeitada.

Com efeito, impende destacar que o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o art. 654 do CC preceituam que o
mandato
judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa, que valerá desde que conste do documento a respectiva assinatura, conforme se vê:

“Art. 16. O
mandato
judicial ou extrajudicial
não se extingue pelo decurso de tempo
, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa.”

“Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular,
que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
.”

Por sua vez, a apresentação de comprovante de residência igualmente não se mostra como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento, sendo o art. 319 do CPC taxativo ao dispor que a inicial deve apenas indicar o endereço do autor, sem mencionar a necessidade de comprovação documental, vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (...)”

Logo, a extinção da ação com base na ausência de procuração e comprovante de residência atualizados, como quer o
BANCO
Apelante, em verdade configura excesso de formalismo, o que deve ser rechaçado, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

Sobre a matéria, este Sodalício já decidiu que:

“
A juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial, por falta de exigência legal
” (TJMT. N.U 1033102-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
01/09/2023) (
g.n
.)

“
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88
.” (TJMT. N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022,
DJe
31/03/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Superadas estas questões, como bem constou da sentença objurgada acima transcrita, destaca-se que o Apelado em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à Instituição Financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso
”
(ID. 222606188, p. 1)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibilidade de saber de forma clara se se trata de um
crédito consignado
OU do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(Reserva de Margem Consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do Autor, mediante TED –
ou seja sem a utilização do cartão de crédito
–, o que indica o desvirtuamento da natureza dessas operações por parte da Instituição Financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o Banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de vários créditos que totalizaram
R$ 24.791,48
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, sendo que foram debitados dos proventos do autor
R$ 37.121,81
, restando ainda um saldo devedor de
R$ 9.900,22
(ID. 222606172).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que a existência de saques demonstrados pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
não se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que o autor quis contratar.

Resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.Configura

falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.”(
TJMT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. 4ª Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 24/01/2024.
DJe
30/01/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da
contratação.Reconhecido
o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-
fé.O
simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 20/03/2024.
DJe
24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme acertadamente constou da sentença recorrida.

Assim, caso haja saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, de fato, acertada a sentença do Magistrado de origem neste ponto, uma vez que, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(TJMT. N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. (TJMT. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Assim sendo, estando a sentença vergastada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Sodalício, deve ela ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) em relação à fração da sucumbência recíproca do Requerido (art. 86 do CPC).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
10
DE
SETEMBRO

DE 2024:
(PLENÁRIO VIRUTAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO
1
º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - CONVOCADO), APÓS O VOTO DO RELATOR
NEGANDO

PROVIMENTO AO RECURSO. O
2
º VOGAL (DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO.SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto
do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024